Tribunal: STF
Processo: MS 21399
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-18
Data de publicação: 1994-08-18

Ementa:
EMENTA: - Mandado de Segurança. Eleição de presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Inelegibilidade. 2.
Liminar concedida em parte. 3. Informações remetidas. Renúncia ao
cargo de Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª
Região. Convocação de sessão extraordinária da Corte em referência,
destinada à eleição do novo Presidente. 4. Manifestação do
impetrante no sentido de persistir seu interesse no presente mandado
de segurança. 5. Inacolhida a alegação de incompetência do STF. 6.
Mandado de segurança conhecido e julgado prejudicado por falta de
objeto.